Tribunal: TJES
Processo: 0000011-73.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-73.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHESMAN CANDIDO DUTRA e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição dos crimes imputados
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, uma vez que amparada nas demais provas dos autos, a condenação do apelante pelos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa, é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, há notícia de que embora o apelante não tenha agredido a vítima, acompanhou o corréu no momento em que este, à força, a levou para sua residência, contribuindo de forma relevante e definitiva para a execução do crime de sequestro e cárcere privado.

3. Restou comprovado que os réus associaram-se entre si, de forma estável e permanente para o cometimento dos crimes descritos na denúncia, com clara divisão de tarefas entre eles para a execução do sequestro, do qual o apelante participou ativamente e do de cárcere privado, para o qual contribuiu de maneira relevante.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000011-73.2019
.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: CHESMAN CÂNDIDO DUTRA
(A
D
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
CHESMAN CÂNDIDO DUTRA

em face da sentença de fls. 618/625v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
sequestro e cárcere privado e associação criminosa
(arts. 148, § 1º e 288, ambos do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante, nas razões de fls. 712/715, pretende a absolvição, por insuficiência de provas e a fixação de honorários advocatícios.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 09 de janeiro de 2019, o acusado Tiago Alves Garcia, acompanhado do apelante e de outros dois corréus, encontraram a vítima Ana Luzia Alvernaz Paizante, com quem “Tiago” teve um relacionamento amoroso e, sob ameaça de morte, a colocaram na motocicleta de “Tiago” e a levaram para a residência deste em Mantena-MG, ameaçando-a durante todo o percurso.

Consta que, após ajudarem “Tiago”, este manteve a vítima privada de sua liberdade, a ameaçou de morte, lesionou e a obrigou a manter relações sexuais com ele, agredindo-a se recusasse.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da tese absolutória sustentada pela defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 29/31), do auto de apreensão de fl. 23, do boletim de atendimento de urgência (fl. 34), do relatório final do inquérito policial (fls. 48/52) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 08/09 e id. 236 - mídia).

Na fase extrajudicial, a vítima informou que namorou com “Tiago” por menos de 01 (um) mês e ao informá-lo que não queria um relacionamento sério, este começou a agredi-a, razão pela qual terminou o relacionamento e foi para o distrito de São Geraldo, no município de Mantenópolis.

Relatou que no dia dos fatos, estava indo para a cidade com uma amiga quando o réu “Tiago” apareceu junto com mais 03 (três) indivíduos, dentre eles o apelante e, ao avistá-lo, começaram a correr, ocasião em que “Tiago” determinou que atirassem, tendo o ora apelante informado que “
só temos uma ou duas balas
”.

Afirmou que nesse momento “Tiago” a pegou a força, começou a agredi-la e ameaçá-la de morte, sendo que “Tiago” estava com uma faca e dizia “se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém”, ocasião em que a colocou na moto e a levou para sua casa na cidade de Mantena-MG, local onde foi encontrada pelos policiais militares.

Em Juízo (fl. 236 - mídia), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que falou para o réu “Tiago” que não iria mais ficar com ele, pois ele estava a ameaçando e agredindo, razão pela qual foi para casa de uma amiga e achou que estava tudo bem.

Ressaltou que, no entanto, quando estava saindo com sua amiga, o acusado “Tiago” chegou, acompanhado de “Tchula” e “Chesman”, ora apelante, na motocicleta de “Tiago” e o réu “César” a pé, portando uma arma de fogo, sendo que “Tchula” e o apelante também estavam armados.

A ofendida também esclareceu que o ora apelante não a agrediu, mas acompanhou o acusado “Tiago” no momento em que este, à força, a levou para sua residência, asseverando que o apelante correu atrás de sua amiga.

A testemunha Júlio César de Souza, ouvida na fase judicial (fls. 475/477), confirmou que a vítima estava em cárcere privado e que foi retirada do local onde se encontrava por alguns indivíduos, bem como que o serviço reservado fez levantamento do local e que ao se depararem com os indivíduos, houve troca de tiros.

Ressaltou, ainda, que ao resgatarem a ofendida, esta indicou quem seriam os outros acusados e onde moravam, afirmando que acreditava que possuíam relação de amizade entre si.

A testemunha Dayvison Campos Mendes, ao depor em juízo (fls. 574/578), afirmou que saiu de Barra de São Francisco a fim de prestar apoio à operação, ressaltando que foi até a casa do apelante, mas ele havia tomado destino ignorado.

Verifico que os relatos da vítima foram coerentes e coesos, descrevendo, com riquezas de detalhes, a conduta dos réus e as agressões sofridas.

Em que pese a negativa de autoria, denoto que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, uma vez que o apelante contribuiu de forma relevante e definitiva para a execução do crime de sequestro e cárcere privado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Quanto ao crime de associação criminosa, como bem ressaltou o Magistrado, restou comprovado que os réus associaram-se entre si, de forma estável e permanente para o cometimento dos crimes descritos na denúncia, com clara divisão de tarefas entre eles para a execução de cada delito, dentre eles o sequestro, do qual o apelante participou ativamente e o de cárcere privado, para o qual contribuiu de maneira relevante.

Assim,
mantenho
a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 1º e 288, ambos do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.